Tribunal: STF
Processo: Rcl 78942
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de São José dos Campos/SP contra acórdão da 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferido nos autos do Processo nº 1016463-78.2024.8.26.0577, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 16, no RE nº 760.931 (Tema nº 246 da repercussão geral) e no RE nº 1.298.647 (Tema nº 1.118 da repercussão geral).  



    O Município de São José dos Campos alega que, na origem, Anderson dos Santos Goulart ajuizou ação 



    “(...) objetivando a condenação solidariamente, ou, ao menos, subsidiariamente, do reclamante, ao pagamento da quantia de R$ 15,474,54, devidamente atualizado, em razão de serviços de plantão médico prestados na UPA do Alto da Ponte, no mês de outubro de 2023, sem a devida contraprestação financeira.” (e-doc. 1, p. 2)



    Aduz que 



    “ (...) o v. acórdão proferido pelo Colégio Recursal incidiu em grave violação à autoridade deste Pretório Excelso, haja vista aplicou de forma indevida o Tema nº. 246 (...) 



    Como se observa, o v. acórdão reclamado, de forma genérica, automática e objetivamente reconheceu a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo mero inadimplemento das obrigações trabalhistas da empresa contratada, pois exige do Município reclamante mais do que de fato tem o dever/poder de realizar.



    (...)



    (...) a referida decisão contraria o entendimento proferido por esta Corte no julgamento da ADC 16, que julgou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, e, consequentemente, do RE nº. 760.931, paradigma da repercussão geral. Isto porque (...) a presunção de culpa in vigilando ou in eligendo vai de encontro ao entendimento firmado nos citados paradigmas. 



    Ressalte-se, ainda, que ao atribuir à Administração o ônus probatório ou até mesmo desqualificar toda e qualquer prova levada a juízo, incorreu-se na figura da responsabilização automática combatida por esta Corte Suprema nos julgamentos citados, uma vez que o mero inadimplemento por parte da contratada não é suficiente para amparar a condenação subsidiaria do ente público, sendo necessária a apresentação de prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. (STF – Rcl: 56472/RS, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 28/10/2022, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-222 DIVULG 04/11/2022 PUBLIC 07/11/2022). (g.n.).” (e-doc. 1, p. 4 e 8)



    Alega que 



    “Não restam dúvidas, portanto, que a imputação da culpa in vigilando ou in elegendo à Administração Pública, por suposta deficiência na fiscalização da fiel observância das normas trabalhistas, somente pode acontecer nos casos em que se tenha a efetiva comprovação da ausência de fiscalização.



    (...)



    A alegada ausência de comprovação em juízo da efetiva fiscalização do contrato não substitui a necessidade de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido” (e-doc. 1, p. 7)



       



    Quanto à alegada violação ao Tema 1.118 da repercussão geral, o ora reclamante sustenta que o ato impugnado atribuiu indevidamente responsabilidade subsidiária à Administração Pública. Isso porque não houve, no ato reclamado, demonstração de culpa do ente público ou de nexo causal entre o dano alegado e sua conduta.  



    Requer, por fim,



    “a) a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, de modo a evitar a ocorrência de um dano irreparável ao erário, devendo ser suspensa a decisão proferida pelo Tribunal reclamado até o final do julgamento desta;



    (...)



    c) seja esta julgada totalmente procedente para cassar a decisão proferida nos autos do processo nº. 1016463-78.2024.8.26.0577, porque em desacordo com o Tema 246 (RE nº. 760.931) e o Tema 1118 (RE nº 1298647), desse E. STF, procedendo essa Corte, pela Turma competente, o julgamento do pedido, afastando-se a responsabilidade subsidiária indevidamente fixada pela 6ª Turma Recursal do JEFP - SP.” (e-doc. 1, p. 14)   



    É o relatório. Decido.  



    Em sessão de julgamento de 13/2/25, o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:     



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”     



    No caso, questiona-se acórdão da 55ª Turma Recursal de Fazenda Pública do TJSP, que imputou responsabilidade subsidiária ao ente público por verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviço pelo fundamento de insuficiência de fiscalização do Município de São José dos Campos no cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada. O acórdão encontra-se assim ementado:   



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE GESTÃO ENTRE MUNICÍPIO E ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO POR CULPA IN VIGILANDO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. 



    I. CASO EM EXAME Ação de cobrança ajuizada por profissional médico contra a empresa CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE CABREÚVA LTDA. (CDC), a organização social INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (INCS) e o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, visando o pagamento de R$ 15.474,54, referentes a plantões realizados em outubro de 2023 na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Alto da Ponte. O autor foi contratado pela CDC, subcontratada pelo INCS, que, por sua vez, firmou contrato de gestão com o Município para a administração de unidades de saúde. O pagamento não foi efetuado, e as rés alegaram ausência de vínculo contratual direto e falta de comprovação dos serviços prestados. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a CDC e o INCS são responsáveis pelo pagamento dos valores devidos ao autor; e (ii) estabelecer se o Município responde subsidiariamente em razão de eventual omissão na fiscalização do contrato de gestão firmado com o INCS. III. RAZÕES DE DECIDIR O CDC, como empresa que diretamente contratou o autor para prestação de serviços médicos, deve responder pelo pagamento dos valores devidos. O INCS, na condição de organização social responsável pela gestão das unidades de saúde do Município e contratante da CDC, responde subsidiariamente pelos valores inadimplidos. A terceirização da atividade não afasta sua responsabilidade. 



    O Município de São José dos Campos, ao não fiscalizar adequadamente o cumprimento das obrigações do contrato de gestão firmado com o INCS antes de dezembro de 2023, incorreu em culpa in vigilando, conforme entendimento do STF no Tema 246. A responsabilidade subsidiária do ente público decorre da omissão na fiscalização dos pagamentos devidos aos profissionais terceirizados. 



    O fato de o contrato de gestão prever a ausência de responsabilidade do Município em relação aos contratados pelo INCS não afasta a obrigação do ente público perante terceiros prejudicados. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    Pedido parcialmente procedente. 



    Tese de julgamento: 1. A empresa CDC responde como devedora principal pelo pagamento dos honorários médicos devidos ao autor. 2. A organização social INCS responde subsidiariamente, pois contratou a CDC para prestação de serviços médicos, configurando-se a responsabilidade prevista no Tema 725 do STF. 3. O Município de São José dos Campos responde subsidiariamente, em razão da culpa in vigilando, diante da ausência de fiscalização adequada do contrato de gestão firmado com o INCS. 



    Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355, I; CC, arts. 389, 406; CTN, art. 161, § 1º; Lei nº 8.666/93, art. 71, § 1º; Lei nº 14.905/2024. 



    Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 725 e Tema 246; TJSP, Apelação Cível nº 1008752-82.2022.8.26.0224; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2148257-30.2023.8.26.0000; TJSP, Apelação Cível nº 1006868-08.2015.8.26.0048.” (e-doc. 6, p. 2)   



    Conforme se infere do decisum, o reclamante foi responsabilizado, em caráter subsidiário, pelo pagamento de honorários médicos por não ter fiscalizado adequadamente o cumprimento das obrigações do contrato de gestão firmado com o INCS antes de dezembro de 2023.



    Sucede que o inadimplemento de verbas de caráter trabalhista oriundas de contrato de gestão envolve questões que não foram abrangidas nos processos apontados como paradigmas nesta reclamatória, não havendo aderência com as teses firmadas nos Temas nº 246 e 1.118 da RG.  



    Nesse contexto, não há como se aferir a aderência estrita com os paradigmas indicados na exordial desta reclamação, ante a ausência de identidade material da controvérsia proposta na presente reclamatória e os entendimentos vinculantes do STF.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Vide precedente:



    'Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal' (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



    Ademais, a reiterada jurisprudência do STF é no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016).



    A propósito, colaciono, ainda, os seguintes precedentes: 



    DIREITO DO TRABALHO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE TERIA APLICADO INCORRETAMENTE O ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 246-RG. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AÇÃO TRABALHISTA JULGADA PROCEDENTE EM VIRTUDE DA CONFISSÃO FICTA. REVELIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o Juízo reclamado julgou procedente a ação trabalhista em razão da revelia ocorrida pelo não comparecimento do ente público e da empresa prestadora de serviços, impondo os efeitos da confissão ficta, corroborada pelo depoimento testemunhal realizado na instrução processual. 2. Assim, a responsabilidade subsidiária do Reclamante foi reconhecida diante da ausência de prova de fiscalização pelo ente Público, ante o reconhecimento da sua revelia. 3. Considerando tais premissas, observou-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não haver estrita aderência com o precedente vinculante invocado. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.(Rcl 62278 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 28-02-2024).



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral e ADPF nº 324. Efeitos da revelia decretada pelo juízo natural. Ausência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo dos paradigmas. Agravo regimental não provido. 1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 2. Agravo regimental não provido. (Rcl 62477 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 07-03-2024).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente